Tribunal: STJ
Processo: 2340926-76.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012431 - SP
(2025/0300202-2)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
FLÁVIO GODINHO
EMBARGANTE
:
MARCELA NASCIMENTO MIRANDA ALMEIDA
ADVOGADO
:
RODRIGO ARGENTINO - SP224329
EMBARGADO
:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
ADVOGADO
:
EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 157fcbc4-944a-456b-91fd-6b9ee8f3bde7

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 157fcbc4-944a-456b-91fd-6b9ee8f3bde7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012431 - SP
(2025/0300202-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FLÁVIO GODINHO
EMBARGANTE
: MARCELA NASCIMENTO MIRANDA ALMEIDA
ADVOGADO
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
EMBARGADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 285-290) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 277-278):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56449915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 47f8c2f1-397e-4a01-895b-374b08d870fc

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a divergência jurisprudencial foi comprovada.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte
CPC/2015
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial para o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante
cotejo analítico entre os casos confrontados.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que demonstrou a divergência jurisprudencial apontada,
bem como indicou o artigo de lei federal objeto do dissídio.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 295-296).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 280):
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus do qual a
parte recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA56449915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 47f8c2f1-397e-4a01-895b-374b08d870fc

O acórdão paradigma abordou a impossibilidade do indeferimento do pedido
de gratuidade de justiça de forma genérica, sem que o julgador indique os
elementos concretos de seu convencimento, enquanto o acórdão recorrido,
levando em consideração os documentos apresentados pela parte após a
sua intimação, afastou a alegada hipossuficiência.
Desse modo, conforme dispôs a decisão agravada, não se verificou a
similitude fática entre os casos confrontados, tendo em vista que as
circunstâncias concretas dos casos seriam distintas.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, manteve a decisão
agravada, uma vez que a parte não demonstrou a apontada divergência
jurisprudencial, pois não se verificou a similitude fática entre os casos confrontados.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 47f8c2f1-397e-4a01-895b-374b08d870fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.012.431 / SP
Número Registro: 2025/0300202-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10251849220248260100 11054605220208260100 11259321120198260100 20814018920208260000
23409267620248260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLÁVIO GODINHO
AGRAVANTE : MARCELA NASCIMENTO MIRANDA ALMEIDA
ADVOGADO : RODRIGO ARGENTINO - SP224329
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLÁVIO GODINHO
EMBARGANTE : MARCELA NASCIMENTO MIRANDA ALMEIDA
ADVOGADO
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
EMBARGADO : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
TERMO
Documento eletrônico VDA57080580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 2693a6d4-6e01-4fbf-bf3f-8094afebcbb1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 2693a6d4-6e01-4fbf-bf3f-8094afebcbb1